Tribunal: STF
Processo: Rcl 52747
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra ato da Turma Nacional de Uniformização do Conselho da Justiça Federal (Processo 0002358-97.2015.4.01.3507), o qual teria violado o que decidido por esta SUPREMA CORTE no Tema 350 da Repercussão Geral, RE 631.240, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-2):



    “Na origem, Benedito Arruda Moura juizou com vistas a conceder ao INSS na obrigação de lhe conceder pensão por invalidez, com requerimentos sucessivos de auxílio-previenciário e am pensão por invalidez. 



    Na, o pedido foi julgado procedente para condenar a Autarquia na obrigação de conceder ao autor o benefício de prestação continuada – BPC. 



    O INSS interpôs recurso inominado, no qual recursou apoiou, em seu recurso administrativo, a parte pleiteou tão-somente a concessão do benefício de auxílio-doença, inferido por ausência da qualidade de segurança. Neste sentido, ou seja, ante a inexistência de postulação administrativa, faltaria ela o interesse de agir quanto ao BPC, nos termos do entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 631.240/MG. 



    A 1ª Turma Recursal de Goiás deu provimento ao recurso do INSS, assim solucionando a questão controvertida com esteio no tema 350 do STF: 



    "BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REFERENTE AO BENEFÍCIO AUXILIO-DOENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO AJUIZADA APÓS O JULGAMENTO DO RE 631240. RECURSO DO INSS PROVIDO. l. Trata-se de recurso interposto peloSS contra a obrigatoriedade de julgou necessário auxiliar o pedido de concessão de auxílio, administrativo para a parte autora. 3.'O Supremo foi decidido pelo Tribunal no julgamento do RE 61240 com repercussão federal não reconhecida3 determinando: a) a exigência do requerimento prévio de julgamento administrativo contra o /A/SS quando se tratar 'de fato de fato e/ou processo não oriundo de juizado itinerante; b)para os processos ajuizados ate a decisão: b.1) afastando o requerimento prévio se o /A/SS há contestado o mérito do lide; b.2) nas ações não contestadas sem mérito, deve-se sobrestar o processo e autora proceder à intimação da parte administrativamente em 30 dias, com prazo de 90 dias para a análise do INSS, continuando, o prosseguimento no diante da inércia do INSS por prazo superiora esse ou se indeferir pedido administrativo" (AG OO002gT-12.2011.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CANDIDO MORAES, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.719 de 25/09/2015). 4. Na hipótese, a ação foi julgada após a publicação do acórdão proferido no julgamento do RE 631240 (11/10/2014).5. RECURSO DO INSS PROVIDO, para mérito ou resolução do processo extemporâneo do pagamento. 



    Contra o Acórdão da 1ª TR/GO, a parte autora ingressou com Incidente de Uniformização Nacional, no qual alegou suposta divergência entre a decisão Turma Recursal e Acórdãos do STJ e do STF. 



    O tema foi adequado pela diversidade como representativo da controvérsia, nos seguintes termos: pedido na via administrativa . E, em sua maioria, o incidente de uniformização da parte autor foi providenciado, firmando-se a seguinte tese no âmbito da Turma Nacional de Uniformização: "Em relação ao benefício assistencial e aos benefícios por incapacidade, é possível conhecer um deles em julgamento, . _ 



    O INSS interpôs recurso extraordinário, o qual está em trâmite nesta Suprema Corte”. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem e, no mérito, “seja julgado procedente a presente reclamação e seja cassada em totum a decisão proferida pela Douta Turma Nacional de Uniformização no processo nº 0002358-97.2015.4.01.3507, de modo a prevalecer a inteireza dos efeitos da decisão do STF no Recurso Extraordinário 631.240 631.240, Relator Roberto Barroso, determinando-se a Eg TNU promova julgamento de julgamento de julgamento de MG” (fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 7/4/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que encontra-se em tramitação nesta CORTE o Recurso Extraordinário que impugna o ato ora reclamado. 



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível. O acórdão reclamado (Processo 0002358-97.2015.4.01.3507) foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria.



    Em acórdão publicado em 3/3/2022, a 1ª Turma desta CORTE negou provimento a agravo regimental interposto pelo ora reclamante contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A questão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1331557 AgR-segundo, Min. Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2022)



    Como se sabe, a Reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna acórdão da TNU já analisado por esta CORTE, em sede de Recurso Extraordinário, é inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente